Tribunal: TJMT
Processo: 0003541-82.2016.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003541-82.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADNALDO FERREIRA GONCALVES JUNIOR (VÍTIMA), MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), KELVIS TEIXEIRA LELIS - CPF: 047.334.651-65 (APELANTE), EDSON IZALINO ULDRISCH - CPF: 051.331.161-01 (APELANTE), GRACIELE JESUS SOUZA (APELANTE), MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 121.037.076-05 (APELANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELANTE), EDSON IZALINO ULDRISCH - CPF: 051.331.161-01 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), GRACIELE JESUS SOUZA (APELADO), KELVIS TEIXEIRA LELIS - CPF: 047.334.651-65 (APELADO), MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 121.037.076-05 (APELADO), MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/2003, ART. 244-B DO ECA E ART. 288,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO – IMPERTINÊNCIA – UM DOS RECORRENTES QUE ASSUME O ARTEFATO BÉLICO – DEPOIMENTOS CONFLITANTES – PRESUNÇÃO DE POTENCIALIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROVA INAPTA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA – COMPOSIÇÃO DE 03 OU MAIS PESSOAS – FINALIDADE DE COMETER DELITOS COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – CORRUPÇÃO DE MENORES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A MENORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MENORIDADE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO PRESTADO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIALMENTE – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – CRIME FORMAL – DESPICIENDA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – SÚMULA 500 DO STJ – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PENAS-BASE FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO – JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597270/RG-QO/RS – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – LEGALIDADE DA REFERIDA SÚMULA – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – AÇÕES E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – IMPERIOSA A SOMA DAS PENAS –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao recorrente, incabível o pleito de absolvição do delito de associação criminosa, em razão da comprovada finalidade de vínculo associativo e permanente dos réus para cometer delitos patrimoniais.

A mera alegação de ausência de comprovação da idade do menor não afasta sua condenação, mesmo porque pode ser devidamente comprovada conforme demonstrado no termo de declarações, bem como por seu depoimento em sede policial que asseverou que estava juntamente com os acusados no momento do crime.

Além disso, a Súmula nº 500, do Tribunal Superior dispõe que:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

A redução da pena aquém ao mínimo legal, em razão de circunstância atenuante, é vedada pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ilegalidade da norma.

Praticados os delitos por meio de ações e desígnios autônomos, imperiosa a operação de soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que condenou
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro
, pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, art. 244-B do Eca e art. 288,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; e condenou
Kelvis Teixeira Lelis
pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, art. 244-B do Eca e art. 288,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e condenou
Edson Izalino Uldrisch
pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, art. 244-B do Eca e art. 288,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e condenou
Graciele Jesus Souza
pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, art. 244-B do Eca e art. 288,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e condenou
Marcelo Gonçalves de Oliveira
pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, art. 244-B do Eca e art. 288,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 156890694 – pág. 72/102)

Irresignado, o
Ministério Público
, ao apresentar suas razões, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que seja considerado a causa de aumento do parágrafo único do art. 288, do CP; aumento da pena-base me relação a conduta social e consequentemente a alteração do regime inicial. (Id. 8727545)

Em sede de contrarrazões, a defesa de ambos os apelados manifestaram-se pelo improvimento do recurso do
Parquet.
(Id. 16942972 e 156890696).

Inconformado o acusado
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Kelvis Teixeira Lelis, Edson Izalino Uldrisch, Graciele Jesus Souza, Marcelo Gonçalves de Oliveira
interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pugnam pela absolvição dos crimes aos quais foram condenados; subsidiariamente pedem a aplicação do concurso forma. (Id. 8727633 e 8727769))

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a sentença objurgada (Id. 8727755 e 8727788).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso do Ministério Público e pelo improvimento dos recursos defensivos, sintetizando: (Id. 157968192)

“
Sumário:
Recursos de Apelação Criminal – Réus condenados pelo cometimento dos crimes previstos no art. 16, caput, e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (1º Fato); art. 244-B do Eca (2º Fato) e art. 288, caput, do Código Penal (3º Fato) – Irresignação ministerial e defensiva.

Recurso Ministerial:
Almejada a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 288, do Código Penal (Associação criminosa armada) – Pertinência – A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma ao crime de associação criminosa e a condenação por porte ilegal de arma de fogo, não representa violação ao princípio do non bis in idem – Crimes autônomos e bens jurídicos tutelados diversos – Requerida ainda, a exasperação das penas-bases dos recorridos Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Kelvis Teixeira Lelis e Marcelo Gonçalves de Oliveira, ante o reconhecimento desfavorável da circunstância judicial referente a conduta social do agente, com consequente alteração de regime – Inviabilidade – Não há dados suficientes e idôneos nos autos para dizer que a conduta social dos apelados não lhes favorecem.
Pelo provimento parcial do apelo ministerial
.

Recursos Defensivos:
Almejada a absolvição de todos os réus, pelo cometimento do crime de associação criminosa – Inviabilidade – Comprovada nos autos a intenção dos agentes em perpetrar crimes diversos, além daqueles mencionados na exordial – Existência de estabilidade e permanência do vínculo devidamente caracterizada - Parecer favorável ao recurso ministerial para condenar os apelados pelo crime de associação criminosa armada. Pretendida a absolvição e/ou o reconhecimento da atipicidade da conduta, da figura típica descrita no artigo 16, caput, e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 – Inviabilidade – Materialidade e autorias delitivas devidamente comprovadas nos autos – Delito de mera conduta e de perigo abstrato - Pretendida absolvição em relação ao crime de corrupção de menores - Alegação de ausência de documento que possa comprovar a menoridade do adolescente infrator – Improcedência – Prescindibilidade da certidão de nascimento ou carteira de identidade para a comprovação da menoridade – Precedentes do STJ – Menoridade comprovada por documentos hábeis – Pleito alternativo dos réus Marcelo Gonçalves de Oliveira, Graciele Jesus Souza, Edson Izalino Uldrisch, Kelvis Teixeira Lelis – Reconhecimento do concurso formal – Impossibilidade – Concurso material de crimes caracterizado nos autos.
Pelo desprovimento dos apelos defensivos
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Kelvis Teixeira Lelis, Edson Izalino Uldrisch, Graciele Jesus Souza, Marcelo Gonçalves de Oliveira
e pelo
Ministério Púbico
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que condenou
Marlon
,
Kelvis
,
Edson
,
Graciele
e
Marcelo
pelos crimes previstos no artigo 16,
caput
, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 e artigo 288,
caput
, do Código Penal
.

Emerge da exordial acusatória que:

“[...]
1º FATO
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2016, por voltas das 21h40min, na MT 175, setor industrial, neste Município de São José dos Quatro Marcos – MT,
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e GRACIELE JESUS SOUZA
, mediante ajuste prévio e auxílio mútuo, após adquirirem e receberem de maneira escusa,
portavam arma de fogo de uso restrito e com a numeração raspada
– revólver, calibre .45,
além de 06 (seis) munições intactas de calibre .36
, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações que os policiais militares Cleir Caetano da Silva e Emmanuel Diniz Soares foram informados de que um veículo da marca Gol, cor branca, tendo como característica um enorme amassado, havia saído do Município de Araputanga com destino à Mirassol D' Oeste, transportando membros de uma associação criminosa, que tinha como propósito a prática do delito de roubo a uma residência naquele Município.

A partir daí, os policiais passaram a realizar rondas ostensivas para localizarem o veículo, havendo logrado êxito em identificar o carro em frente ao frigorífico deste Município, oportunidade em que realizaram busca no interior do veículo, sendo encontrado no assoalho 01 (um) revólver, calibre .45, bem como 06 (seis) munições intactas de calibre .36.

Apurou-se que o veículo supramencionado estava sendo conduzido pelo denunciado
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO
, tendo como caroneira a implicada
GRACIELE JESUS SOUZA
e como passageiros na parte traseira do veículo os denunciados
KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH e MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA
.

2º FATO
:

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas,
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e GRACIELE JESUS SOUZA
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente
Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior
, de 17 anos de idade1 , com ele praticando as infrações penais descritas no artigo 16, caput, e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e 288, caput, parágrafo único, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-las.

3º FATO
:

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não específica, mas certamente anterior ao mês de dezembro de 2016, os denunciados
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e GRACIELE JESUS SOUZA
associaram-se para o fim de cometer crimes, notadamente infrações penais contra o patrimônio neste Município de São José dos Quatro Marcos e cidades circunvizinhas.

Conforme restou apurado, a Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos deflagrou a operação “Bem-Te-Vi”, com a implantação de escutas telefônicas autorizadas judicialmente, tendo como escopo a elucidação dos recorrentes crimes de roubos perpetrados por grupos armados, ocorridos neste Município de São José dos Quatro Marcos e nos Municípios limítrofes.

A par disso, na data de 04 de dezembro de 2016, obteve-se informações, mediante escuta telefônica autorizada, da iminente perpetração de mais um crime de roubo na região pela associação armada integrada pelos denunciados
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e GRACIELE JESUS SOUZA
.

Assim, em posse das referidas informações, a polícia militar, de forma eficaz, logrou êxito em localizar e apreender os denunciados
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e GRACIELE JESUS SOUZA
, os quais foram flagrados portando 01 (um) revólver, calibre .45, bem como 06 (seis) munições intactas de calibre .36, além de uma toca adulterada tipo bala-clava e uma meia fina, objetos estes tradicionalmente utilizados por criminosos para cobrir o rosto durante a prática delitiva.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA e GRACIELE JESUS SOUZA
como incursos nas sanções
do artigo 16, caput, e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 (1° FATO); artigo 244-B do ECA (2° FATO) e artigo 288, caput, parágrafo único, do Código Penal (3° Fato)
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem respostas escritas (artigo 396 CPP) e se verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem condenados [...]”
(Ids. 8720980 e 8726836)

ABSOLVIÇÃO

Os apelantes
Marlon
,
Kelvis
,
Edson
,
Graciele
e
Marcelo
pedem a absolvição de todos os crimes aos quais foram condenados (porte ilegal de
arma
de fogo de uso
restrito
, corrupção de menores e associação criminosa), alegando não haver prova da existência do fato.

ABSOLVIÇÃO - PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO
RESTRITO

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 156890691 – pág. 09/10), termos de exibição e apreensão (Id. 156890691 – pág. 15), relatório policial (Id. 156890691 – pág. 81/89) Laudo Pericial de n.º 400.02.03.2016.016129-01 (Id. 156890692 – pág. 18/27), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

O Laudo Pericial de n.º 400.02.03.2016.016129-01 (Id. 156890692 – pág. 18/27) atestou a sua funcionalidade e que possuí calibre .45, sendo considerada de uso restrito e não apresentava o número de série, vejamos:

“(...) Após a realização dos exames relatados, conclui o perito que a arma de fogo questionada é de uso restrito e no estado em que foi enviada, mostrou-se eficiente para a realização de disparos e produção de tiros, sendo capaz de produzir lesões de natureza perfuro contusas graves ou gravíssimas, e até a morte a outrem. As munições questionadas são de usos permitido e se mostram eficientes ao serem submetidas à prova de tiros”.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam os apelantes como autores do delito, sendo suficiente para respaldar as suas condenações.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas nos memoriais do Ministério Público, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“Ao ser inquirido em juízo, o policial militar CLEIR CAETANO DA SILVA declarou que participou da prisão dos denunciados e que a arma localizada no interior do veículo estava visível a todos os passageiros e ao motorista do carro, confirmando que todos os acusados tinham plena ciência da referida arma de fogo de uso restrito e numeração raspada, apreendida nestes autos, in verbis:

a) Que recebemos denúncia via 190, de que haveria alguns indivíduos que deslocariam da cidade de Araputanga até São José dos Quatro Marcos para praticar um roubo a veículo na cidade de Quatro Marcos ou Mirassol; b) Que na mesma época estava ocorrendo uma série de roubos na região com idêntico modus operandi ao informado na denúncia; c) Que em diligências pela cidade conseguimos localizar o veículo, próximo ao frigorífico; d) Que durante a abordagem policial os denunciados desceram do veículo Gol e) Que na revista ao veículo foi encontrado uma pistola calibre .45, no assoalho do automóvel, além de roupas; f) Que durante a revista pessoal no suspeito EDSON uma bala clava, utilizado para cobrir o rosto, bem como meias finas; g) Que o menor assumiu a propriedade da arma de fogo no seu depoimento extrajudicial; h) QUE A ARMA FOI ENCONTRADA NO ASSOALHO DO VEÍCULO, NA PARTE TRASEIRA PRÓXIMA AO FREIO DE MÃO, SENDO QUE A ARMA ENCONTRAVA-SE VISÍVEL, NÃO HAVENDO NADA QUE PUDESSE ESCONDER A AMRMA DE FOGO OU IMPEDIR A VISUALIZAÇÃO DELA PELOS DEMAIS; i) Que esclarece em relação ao questionamento do d. advogado, que na lavratura do boletim de ocorrência ao afirmarem que “nada de ilícito foi encontrado”, durante a revista pessoal dos denunciados, refere-se a objetos listados legalmente como ilícitos, como armas, drogas e outro, razão pela qual não listaram num primeiro momento no boletim de ocorrência a apreensão da touca clave em posse do denunciado EDSON, afirma, outrossim que restou registrado a apreensão da touca clava ao final na lavratura do boletim de ocorrência.

De igual modo, na etapa judicial, o miliciano EMMANUEL DINIZ SOARES ratificou a versão apresentada pelo colega, nos seguintes termos:

a) as informações foram repassadas via 190; b) Que foi encontrada a bala clava no bolso de Edson; c) A ARMA FOI LOCALIZADA NO CENTRO DO VEÍCULO, ATRÁS DO FREIO DE MÃO; d) após serem conduzidos para polícia militar o menor assumiu a propriedade da arma de fogo; e) A ARMA ENCONTRAVA-SE VISÍVEL PARA TODOS QUE ESTAVAM DENTRO DO CARRO; f) o veículo estava em nome do marido da ré Graciele; g) Que esclarece em relação ao questionamento do advogado, que na lavratura do boletim de ocorrência ao afirmarem que “nada de ilícito foi encontrado”, durante a revista pessoal dos denunciados refere-se a objetos ilícitos, como armas e outros, contudo que restou registrado a apreensão da touca clava, localizada no bolso do acusado EDSON ; h)Que foi localizado várias pessoas de roupa, tanto masculina como feminina, porém, mais feminina; i) Que o menor assumiu a propriedade da arma, porém, sem nenhum detalhes de como e quando adquiriu – destacamos

Ademais, merece parcial transcrição o depoimento judicial do Delegado de Polícia que atuou no flagrante, Dr. HENRIQUE TREVIZAN:

a) Que os denunciados nesta ação penal, eram suspeito da prática de reiterados roubos que estariam acontecendo nesta região, razão pela qual estavam sendo monitorados; b) QUE na data dos fatos em apuração, a polícia tomou conhecimento que os denunciados pretendiam praticar um roubo aqui em Quatro Marcos ou em Mirassol D’ Oeste; c) Que então a informação sobre a pretensão da prática do crime de roubo pelos denunciados foi repassada à policia militar, via 190; d) Que a polícia militar logrou êxito em abordar os denunciados, sendo localizado com eles uma arma de uso restrito com numeração suprimida, touca ninja em condições de praticar o roubo; e) Que eles pretendiam praticar o roubo, especialmente o que foi colhido na interceptação; f) Que um menor iria ser utilizado também para a prática do crime; g) Que a pessoa de Jeovani teve o áudio captado na interceptação telefônica, estava sendo investigado, assim como os demais denunciados pela participação eventual nesse grupo criminoso; h) Que essas conversas foram captadas porque nas conversas anteriores, obviamente que eles não relatam especificamente que praticam um roubo aqui..outro lá.., o que não é de se esperar de uma interceptação; i) Que essas conversas que foram transcritas no relatório, foram captadas entre o Jeovani e a Renata, que é uma amiga muito próxima da Graciele, além de outra conversa muito importante que é entre o Caio, que está preso em Araputanga pelo crime de tráfico, esposo da Graciela e o Jeovani; j) Que o Jeovani estava planejando como fornecer recursos e dar amparo a Graciele e os demais rapazes, tendo umas conversas bem esclarecedoras que eles vinham para praticarem o roubo, havendo até um lamento entre eles de que a Graciele não deveria ter se envolvido para a prática desses tipos de crime; k) Que de forma claríssima e inequívoca a Graciele estava associada com demais denunciados para a prática de crimes de roubo; l) Que a primeira impressão foi de que eles imputariam a propriedade da arma ao menor, m) Que restou facilmente percebido que a arma estava à disposição do grupo para a prática do crime, sendo talvez a escolhida a pessoa com mais habilidade para portar, mas restou certamente demonstrado que a arma pertencia ao grupo para a prática do crime; n) Que no dia dos fatos, eles tentaram ir à Mirassol D’ Oeste para prática do crime, tendo retornado após avistarem uma barreira policial, eles permaneceram aqui na cidade, talvez para aguardarem um momento oportuno para voltarem à Mirassol; o) Que monitoramos também que uma semana antes dos fatos, houve uma operação integrada aqui na cidade da polícia militar e civil, eles (os denunciados) também haviam vindo para cidade para a prática de crime, tendo acabado desistindo; p) Que afirmar que os denunciados tentaram ir à Mirassol no final da tarde, do referido dia, não recordando-se precisamente do horário;

Por sua vez, vislumbra-se que, ao serem interrogados em juízo, os denunciados apresentaram versões conflitante acerca da arma de fogo, senão vejamos.

O réu EDSON IZALINO ULDRISH assumiu a propriedade da referida arma, com o claro propósito de tentar livrar os demais comparsas de eventual condenação.

Já a ré GRACIELE JESUS SOUZA afirmou categoricamente que nenhuma das pessoas que estavam no veículo disse que se encontrava armado, nem mesmo logo antes da abordagem policial.

A seu turno, os denunciados MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO e MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA afirmaram seguramente que o réu EDSON IZALINO ULDRISH avisou a todos que se encontravam no veículo, momento antes da abordagem policial, que ele se encontrava armado.

Se não bastasse, o réu KELVIS TEIXEIRA LELIS, em seu interrogatório judicial, apresentou uma terceira versão acerca da propriedade da arma de fogo, tendo afirmado: “(...) que Edson Izalino avisou aos demais que encontrava-se armado durante a revista pessoal pela polícia, quando todos já se encontravam fora do veículo (...)”.

Por sua vez, ouvido apenas na fase policial, o menor Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior (falecido), que também se encontrava no veículo, afirmou que a arma de uso restrito pertencia ao denunciado KELVIS TEIXEIRA”.

Assim, é possível observar que as versões apresentadas pelos apelantes são totalmente conflitantes, ao contrário do depoimento policial que são coerentes.

Embora o réu Edson tenha relatado que a arma encontrada era de sua propriedade, em seu depoimento não soube informar sequer o calibre, tampouco a quantidade de munições,
in verbis
:

(...) c) Que a arma estava carregada com cinco ou seis munições de calibre .36; d) Que não sabe qual o tipo específico da arma; e) Que nunca possuiu arma de fogo antes; f) Que pagou o valor de R$ 3.000,00 mil reais pela arma, tendo comprado num camelô na cidade de Cuiabá; (...)”

No mais, conforme afirmado pelos policiais, a referida arma de fogo encontrada se encontrava no centro do veículo, próximo ao freio de mão, ou seja, estava visível para todos que estavam no carro, portanto, qualquer um poderia utilizá-la.

Com efeito, trata-se o delito tipificado no artigo 16,
caput
, da lei nº. 10.826/03 como crime comum, de mera conduta, ou de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, isto porque o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo ou munição.

Sobre o tema, é o entendimento do Col. STJ:

[...] "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019).Habeas corpus não conhecido.”
(HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Consoante se infere, ainda, do seguinte julgado que transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, BEM COMO PELO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EFICIÊNCIA E POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU – 2. ALEGADA A ATIPICIDADE DO FATO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NUCLEARES DESCRITAS PARA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) . 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível à sua configuração a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal. Assim, o simples porte/ocultação do artefato bélico é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, cujo objeto jurídico imediato é a incolumidade pública e a paz social, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta. 3. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(Ap 138075/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Ademais, é cediço que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e potencial deflagrador de êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

Nesta linha intelectiva, as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios, não havendo se falar em absolvição dos recorrentes.

Decerto, ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Neste diapasão, a condenação dos recorrentes
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Kelvis Teixeira Lelis, Edson Izalino Uldrisch, Graciele Jesus Souza, Marcelo Gonçalves de Oliveira
, respectivamente, no delito capitulado no artigo 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, devem ser mantidas.

ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Diz o referido dispositivo legal:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.”

É sabido e ressabido que o delito de associação criminosa exige, para sua caracterização, que o vínculo associativo entre seus integrantes seja de caráter estável e permanente, e que possua a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes (independente de sua consumação).

Nesse sentido, ensina o professor Rogerio Greco (grifei):

"para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo" Comentários ao Código Penal – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, pp. 177-178.”

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as conversas interceptadas, ao qual foram transcritas pelo Ministério Público em seu memoriais, tendo sido todos conferidos por esta relatoria. Vejamos:

Assim, em que pese novamente a negativa dos réus em relação à perene associação para a prática de crimes nesta região, tem-se que, para além dos depoimentos colhidos, a conversa interceptada entre Caio, o marido da ré GRACIELE JESUS DE SOUZA, e a pessoa de Jeovani Dias demonstra de forma indene de dúvidas que a denunciada GRACIELE e os demais acusados encontravam-se associados para prática do crime de roubo na cidade de Mirassol D’Oeste, no dia da prisão, além de outros delitos contra o patrimônio nesta região. Vejamos:

JEOVANI: opa!

CAIO: eaê JEOVANI: eaê?

CAIO: hein é o JEOVANI?

JEOVANI: é

CAIO: eae JEOVANI como é que tá?

JEOVANI: eae vagabundo como é que ce tá? Tá de boa?

CAIO: de boa? Como que eu to de boa doido?

JEOVANI: uai tem que tá uai! Eae como tá oces ai?

CAIO: nós ta de boa aqui

JEOVANI: tranqüilo, então pô, hoje nós levou uns trem pra sua mulher lá po

CAIO: naonde

JEOVANI: lá em Cáceres

CAIO: ela tá lá já?

JEOVANI: tá foi pra lá onte (....)

JEOVANI: rapaz foi oque eu falei, foi oque eu falei pra ela, mas não escuta, tipo assim, se tivesse ficado só no que tava fazeno, tava de boa né ou! Agora foi envolver com esses guri só pra dar desacerto ... (...)

JEOVANI: só que é igual eu falo pro cê, num sei se os guri lá falou pro ce, eu não tenho nada aver com essa fita que eles ia fazer não, ce entendeu?

CAIO: ãhn?

JEOVANI: falo assim, eu não tenho nada aver nesse b.o. que esses guri, que es ia fazer não, ce entedeu?

CAIO: ã

JEOVANI: só to dando uma força memo porque é sua mué memo, tem seus fí pequeno, tem que dar uma força um pro outro, né ou

CAIO: us guri assinou o trem disque, mas memo assim JEOVANI: os guri assinou, é por isso que tá fácil pra ela CAIO: ã?

JEOVANI: por isso que tá fácil pra ela, os guri assumi

CAIO: não entendeu o que ce falou

JEOVANI: ã?

CAIO: os guri falou como? 0s advogados não falou não?

JEOVANI: falou, diz que a GRACIELE falou que o carro era dela e ela deu carona pros guri, aí parece que o cunhado dela, que é o KELVIS né?

CAIO: arrã

JEOVANI: falou que tinha ido procurar um serviço, não sei oque e o de menor assumiu a toca ninja e a arma

CAIO: falou que não sabia

JEOVANI: ã?

CAIO: ele falou que não sabia

JEOVANI: é ela não sabia de nada não, é os guri que tava cu trem (...)

JEOVANI: mais ainda bem que os guri assumiu tudo né, ou? Se acha a bicha foi dá carona pros cara, viaja também né ou?

CAIO: ã?

JEOVANI: ela foi dá carona pros cara, viaja né ou?

CAIO: então

JEOVANI: eae

CAIO: ela sabia rapaz

JEOVANI: ã?

CAIO: ela sabia que os cara ia lá pra roubar

JEOVANI:
não, então isso que eu to dano idéia, ela foi dá carona pros cara, ce entedeu?

CAIO: ãrrã

JEOVANI: ela foi dá a fita, fuga, viajou né ou?

Deveras, denota-se da conversa acima transcrita que o marido da ré GRACIELE DE JESUS afirma de forma categórica que GRACIELE tinha pleno conhecimento de que os “cara” iriam praticar o crime de roubo, referindo-se seguramente aos demais denunciados.

Ademais, a captação do áudio entre as pessoas de Jeovani Dias e Renata Ramos (amiga de Graciele de Jesus) deixa claro que os réus foram presos antes de lograrem êxito no cometimento do delito de roubo, senão vejamos:

RENATA: oi

JEOVANI: eae?

RENATA: ou ce ta naonde?

JEOVANI: to em Quatro Marcos

RENATA: ce ficou sabendo da GRA?

JEOVANI: o

JEFERSON falou pra mim rapaz, é foda né ou?

RENATA: ou é uma disgrama né velho?

JEOVANI: deixa eu falar pro ce, eu to aqui agora conversando com um advogado pra ir lá ver oque aconteceu com ês

RENATA: áh ce não ta sabendo ainda não?

JEOVANI: não

RENATA: ah eu queria saber também, oque que aconteu

JEOVANI: então diz que prenderam ês, só que assim eu num posso ir lá na civil

RENATA: mas ce num sabe se pegaram ês com alguma coisa, tipo issim, é que ês foram fazer a fita ontem né!

JEOVANI: eu num tava ... dizem, dizem que pegaram ês cum arma, parece

RENATA: áh tá

Não é demais a lembrança do depoimento do Delegado de Polícia Civil Dr. Henrique Trevizan, que asseverou de forma segura que os réus já estavam sendo monitorados pela polícia civil, em razão da suspeita de prática de crimes contra o patrimônio na região, in verbis:

a) Que os denunciados nesta ação penal, eram suspeito da prática de reiterados roubos que estariam acontecendo nesta região, razão pela qual estavam sendo monitorados; b) QUE na data dos fatos em apuração, a polícia tomou conhecimento que os denunciados pretendiam praticar um roubo aqui em Quatro Marcos ou em Mirassol D’ Oeste; c) Que então a informação sobre a pretensão da prática do crime de roubo pelos denunciados foi repassada à polícia militar, via 190; d) Que a polícia militar logrou êxito em abordar os denunciados, sendo localizado com eles uma arma de uso restrito com numeração suprimida, touca ninja em condições de praticar o roubo; e) Que eles pretendiam praticar o roubo, especialmente o que foi colhido na interceptação;
f) Que um menor iria ser utilizado também para a prática do crime; g) Que a pessoa de Jeovane teve o áudio captado na interceptação telefônica, estava sendo investigado, assim como os demais denunciados pela participação eventual nesse grupo criminoso;
h) Que essas conversas foram captadas porque nas conversas anteriores, obviamente que eles não relatam especificamente que praticam um roubo aqui..outro lá.., o que não é de se esperar de uma interceptação;
i
) Que essas conversas que foram transcritas no relatório, foram captadas entre o Jeovane e a Renata, que é uma amiga muito próxima da Graciele, além de outra conversa muito importante que é entre o Caio, que está preso em Araputanga pelo crime de tráfico, esposo da Graciela e o Jeovane;
j) Que o Jeovane estava planejando como fornecer recursos e dar amparo a Graciele e os demais rapazes,
tendo umas conversas bem esclarecedoras que eles vinham para praticarem o roubo, havendo até um lamento entre eles de que a Graciele não deveria ter se envolvido para a prática desses tipos de crime; k) Que de forma claríssima e inequívoca a Graciele estava associada com demais denunciados para a prática de crimes de roubo; l) Que a primeira impressão foi de que eles imputariam a propriedade da arma ao menor, m) Que restou facilmente percebido que a arma estava à disposição do grupo para a prática do crime, sendo talvez a escolhida a pessoa com mais habilidade para portar, mas restou certamente demonstrado que a arma pertencia ao grupo para a prática do crime; n) Que no dia dos fatos, eles tentaram ir à Mirassol D’ Oeste para prática do crime, tendo retornado após avistarem uma barreira policial, eles permaneceram aqui na cidade, talvez para aguardarem um momento oportuno para voltarem à Mirassol ; o) Que monitoramos também que uma semana antes dos fatos, houve uma operação integrada aqui na cidade da polícia militar e civil, eles (os denunciados) também haviam vindo para cidade para a prática de crime, tendo acabado desistindo;
p) Que afirmar que os denunciados tentaram ir à Mirassol no final da tarde, do referido dia, não recordando-se precisamente do horário;

Assim, resta configurado a conduta típica descrita no artigo 288, do Código Penal no instante em que a associação é formada, independentemente da prática de qualquer crime, pois é neste instante que ocorre o perigo concreto para a paz pública.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal:

“(...) O crime de quadrilha se consuma, em relação aos fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no momento da adesão de cada qual; crime formal, nem depende, a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem, consequentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão de algum dos crimes-fim da associação. 3. Segue-se que à aptidão da denúncia por quadrilha bastará, a rigor, a afirmativa de o denunciado se ter associado à organização formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior de crimes; para que se repute idônea a imputação a alguém da participação no bando não é necessário, pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos delitos a que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia, a título de evidências da sua formação anteriormente consumada”.
(HC 70290, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/1993, DJ 13-06-1997 PP-26691 EMENT VOL-01873-03 PP-00589 RJT VOL-00162-02 PP-00559)

Sobre a necessidade de a associação ser estável ou permanente para configurar o crime em comento, mostra-se oportuno os ensinamentos de Fernando Capez:

“(...) é o elemento que diferencia a quadrilha ou bando da associação ocasional para a prática de crimes, isto é, da coparticipação. O delito do art. 288 exige um vínculo associativo entre os membros da quadrilha, que seja permanente e não eventual, esporádico. Assim, não há o crime de quadrilha se há uma ocasional, transitória, reunião de três ou mais pessoas para praticar crimes determinados. Nessa hipótese, há mero concurso de agentes. Exige-se, portanto, um vínculo permanente, constante, para a prática reiterada de crime, ou seja, para a concretização de um programa delinquencial. Não é necessário para a comprovação da estabilidade da associação que haja uma organização estrutural, isto é, uma hierarquia entre seus membros, com papéis previamente estabelecidos para cada um. (...)”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Volume 3, parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra a administração pública. 11ªed – São Paulo: Saraiva, 2013, página 321).

No presente caso, pelas provas dos autos, é nítida a configuração do crime de associação criminosa, uma vez que os policiais já vinham realizando investigações para a prática reiterada de vários roubos que vinham acontecendo na região, tendo os apelantes como suspeitos, foi requisitado interceptação telefônica devidamente autorizada pelo juiz, ao qual foi possível verificar várias conversas onde demonstra o vínculo associativo e permanente dos réus, onde atuavam em quadrilhas, com o objetivo de praticar crimes patrimoniais.

Insta consignar ainda que na ao serem abordados no veiculo Gol foi localizado arma de fogo e munições, além de touca clava, meias finas, objetos comuns na prática de roubos.

Assim, conforme depoimentos dos policiais transcritos acima, verifica-se que os apelantes se associaram para a prática de diversos delitos patrimoniais, utilizando-se das mesmas estratégias.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADOS POR ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JHON ANDERSON LIMA SILVA E LUCAS ALVES MENDES DE TODOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DETALHAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EXTRAÍDA DE CONFISSÃO – CRIME DO ART. 244-B DO ECA DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – SÚMULA 500 STJ – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE) – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E APTO À CONDENAÇÃO – VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL VISANDO A PRÁTICA DE CRIMES – COMPROVADO FORNECIMENTO DE ARMAMENTO POR UM DOS MEMBROS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS CRIANÇAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELOS DOIS INSTITUTOS – PRECEDENTES STJ – PENAS QUE MERECEM REPAROS – RECURSOS PARCIALMENTEPROVIDOS. As declarações extrajudiciais das vítimas, os reconhecimentos pessoais dos apelantes realizados pelas vítimas na fase policial, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as confissões de dois recorrentes, somados, comprovam que os mesmos se associaram com o objetivo de praticar crimes, em especial o de roubo a residências da região, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, com fornecimento de armamento a seus membros, com a escolha de seus alvos previamente definidos e com a participação de adolescente.
Comprovada a reunião estável dos apelantes com o objetivo de praticar crimes, com o fornecimento de armamento e envolvimento de adolescente, não há falar-se em absolvição do crime de associação criminosa previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, ainda mais se ela se encontra comprovada de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e pelos detalhes dados pelos recorrentesem seus interrogatórios realizados em sede de inquérito policial
. (...) (N.U 0009040-35.2017.8.11.0064, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) (g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, POR SETE VEZES, DO CÓDIGO PENAL) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Não acolhimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusta prova documental, dando conta da participação do apelante nos crimes pelos quais fora condenado. Similitude entre o modus operandi verificado nos roubos. Localização do apelante, captada pelas antenas de erb’s, próxima aos locais dos crimes e demais circunstânciasdo caso concreto que comprovam a autoria delitiva. Inexistência de qualquer margem de dúvida razoável. Condenações mantidas. Crime associação criminosa armada. Apelante que se associou com outros agentes para de praticar roubos de veículos de alto valor comercial. Provas suficientes para condenação. Desclassificação para receptação (fato II). Não acolhimento. Delito de roubo devidamente configurado. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ACR 0010546-84.2018.8.24.0020; Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 31/07/2020; Pag. 300) (g.n)”

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa pede a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, tendo em vista que não ficou comprovado a menoridade da vítima, assim como pela inexistência de prova de que tenham contribuído para a inserção da adolescente na criminalidade.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante, recibo de entrega de menor apreendido, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação, termo de depoimento.

No que se refere a autoria, ficou comprovado que os acusados praticaram a conduta delitiva juntamente com o menor Agnaldo Ferreira Gonçalves Júnior, que na época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos de idade, conforme demonstrado no termo de declarações e termo de entrega e responsabilidade de Id. 156890691 de fl. 16/18, bem como por seu depoimento em sede policial que asseverou que estava juntamente com os acusados no momento em que acharam a arma de fogo e os apetrechos utilizados em crimes patrimoniais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.
2. O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente. 3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no REsp n. 1.835.330/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) (g.n)

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que:
"não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal"
(REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior imputável, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor. É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, por todo o conjunto probatório ora exposto, estando suficientemente demonstrada a participação do menor na pratica delitiva, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Com relação ao pleito defensivo, que busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de reduzir a pena dos recorrentes abaixo do patamar mínimo, de forma a superar a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que não assiste razão.

A pretensão defensiva não merece ser acolhida, pois, como visto, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, embora tenha sido reconhecida na sentença, não foi aplicada em razão da vedação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de as penas-base terem sido fixadas no patamar mínimo.

Importa esclarecer que as atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previstos em abstrato.

Desse modo, importa salientar que, muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito à ordem legal, no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo essa a orientação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009) (negritou-se)

Ora, não há que se falar em ilegalidade da referida Súmula, pois, conforme demonstra o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento sumulado está em perfeita harmonia com o princípio da legalidade, não havendo óbice em ser utilizado pelos Tribunais Pátrios.

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

[...] Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade da Súmula n. 231, editada pelo STJ. [...]
(N.U 0005905-24.2016.8.11.0040, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

[...] Conforme estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que haja circunstância atenuante, não é possível sua incidência a fim de diminuir a sanção, quando a pena-base estiver fixada no mínimo legal. [...]
(N.U 0023977-24.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.
(N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

[...] A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ. [...]
(Ap 13207/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada na sentença, neste ponto.

Com relação à pretensa modificação na dosimetria d apena dos recorrentes, a fim de aplicar o concurso formal de crimes (art. 70, CP) em detrimento do concurso material (art. 69, CP), entendo que não merece ser acolhida.

Trago à baila o teor dos dispositivos do Códex Penal acima mencionados:

“
Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

“
Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.”
(negritou-se)

Conforme demonstrado nos autos, as condutas desempenhadas pelos recorrentes foram autônomas, resultando em delitos distintos, devendo ser aplicado o disposto no artigo 69 do Código Penal.

Neste sentido:

[...] Não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material, eis que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou três crimes autônomos. [...]
(N.U 1002132-60.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Neste aspecto, mantenho o concurso material de crimes, conforme reconhecido na sentença.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA CONDUTA SOCIAL

O Ministério Público pleiteia o aumento da pena-base em relação a conduta social, uma vez que os apelados são vezeiros na prática de delitos, fazendo do crime o seu meio de vida, vez que respondem a inúmeras outras ações penais.

Contudo sem razão.

O Supremo Tribunal Federal entende que “
1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII,CF). Precedentes(...)
” (HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Nesse sentido:

“Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, mantenho a pena-base intacta.

DA CAUSA DE AUMENTO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 288, DO CP.

O
Parquet
pede a aplicação da causa de aumento do parágrafo único, alegando que são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, sendo perfeitamente cabível a condenação pela prática de ambos os delitos, com a respectiva causa de aumento de pena, sem que se incorra no malsinado
bis in idem
.

Entendo que possui razão o órgão Ministerial.

Com efeito, além dos dois tipos penais possuírem bens jurídicos diferentes, sendo o delito do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003 a norma penal objetiva proteger a segurança/incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão, já o crime do art. 288, parágrafo único, do CP, visa a paz pública, além do mais se consumam em momentos distintos, pois foram praticados em contextos fáticos diversos, portanto são autônomos.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

CRIMINAL. HC. PORTE ILEGAL DE ARMA E CRIME DE QUADRILHA QUALIFICADO PELO USO DE ARMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ORDEM DENEGADA. O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Evidenciado, na hipótese, que os crimes de porte ilegal de armas e de quadrilha, qualificado pelo uso de armas, se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por ambas as condutas. Ordem denegada. (HC 25.157/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 09/06/2003, p. 282).”

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. QUADRILHA ARMADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 157, § 2.º E 288 DO CP. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO PROVIDO. 1. É perfeitamente possível a coexistência entre o crime de formação de quadrilha ou bando e o de roubo qualificado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicostutelados são distintos e os crimes, autônomos. 2. Quadrilha armada e roubo com majoração de pena pelo emprego de armas e pela prática em concurso de agentessão crimes compatíveis; ou seja, não ocorre absorção do crime de quadrilha armada com o roubo qualificado, e vice-versa. Portanto, as penas se aplicam cumulativamente. 3. Recurso provido. (REsp 1287467/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012)”

“(....) Sem embargos ao entendimento do MM. Juiz de primeiro grau é perfeitamente aceitável e possível a cumulação dos crimes de quadrilha armada com o porte de arma, pois, tratam delitos distintos e autônomos, e essas características é que afastam a ocorrência do non bis idem", uma vez que são institutos que tutelam diferentes bens jurídicos, ou seja, no primeiro, a ordem pública e, no segundo, a incolumidade pública. Não se vislumbra constrangimento ilegal, nem há falar em bis in idem, ante a imputação concomitante da qualificadora do crime de quadrilha (na antiga redação) com o crime de porte ilegal de arma de uso proibido previsto no inciso IVdo parágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/03 , na medida em que se tratam os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de formação de quadrilha armada de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos. (STJ - REsp: 1459602 SP 2014/0134449-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 25/08/2017)”

"HABEAS CORPUS"- PORTE DE ARMA DE FOGO - CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO)- CRIMES QUE POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE TAIS ESPÉCIES DELITUOSAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PEDIDO INDEFERIDO. - A prática dos delitos de quadrilha ou bando armado e de porte ilegal de armas faz instaurar típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes, eis que as infrações penais tipificadas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal e no art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos (a paz pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro), impedem a aplicação, a tais ilícitos, do princípio da consunção ("major absorbet minorem"). (RHC 83447, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/02/2004.

No mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADO

"BIS IN IDEM" ENTRE OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - INOCORRÊNCIA -

CRIMES QUE POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE TAIS ESPÉCIES DELITUOSAS - PRECEDENTES DO STJ e

STF - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em “bis in idem” na condenação do agente pelos delitos de associação criminosa armada e porte de arma de fogo, na medida em que os crimes se consumam em momentos distintos e diversos são os bens jurídicos protegidos, tratando-se de delitos independentes e autônomos. Precedentes. (N.U 0029434-90.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

APELAÇÃO CRIME- ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) – ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/2003 – AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE DETRAÇÃO – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS DESCRITAS DE FORMA ESCORREITA – PARTE DAS ARMAS APREENDIDAS QUE HAVIAM SIDO UTILIZADAS EM DOIS HOMICÍDIOS - POSSE DE ARMA DE FOGO COMPARTILHADA DEVIDAMENTE COMPROVADA –ARMAS ESPALHADAS PELA RESIDÊNCIA À DISPOSIÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES DO LOCAL- ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DESCABIDA E NÃO COMPROVADA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE DE ARMA DE FOGO - BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DELITOS AUTÔNOMOS - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO- IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS NO QUE TANGE À SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO- RECURSO DE JEAN LUIZ ASTOLPHO DAMASCENO, PAULO RICARDO DA SILVA, PAULO SÉRGIO SANTOS, RODRIGO RAMALHO DA SILVA E MATHEUS HENRIQUE SGRINGNOLI, PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE AFASTAR O SOMATÓRIO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO, E APLICANDO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A MATHEUS, PAULO SÉRGIO E JEAN LUIZ, READEQUANDO A PENA E O REGIME IMPOSTOS, E RECURSO DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, CONTUDO DE OFÍCIO READEQUADA A PENA E REGIME. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0005972-06.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: Desembargador José Carlos Dalacqua - J. 08.11.2018) (TJ-PR - APL: 00059720620178160075 PR 0005972-06.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Desembargador José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2018)

APELAÇÃO CRIMES DE QUADRILHA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMAS BIS IN IDEM IMPROCEDENCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: 1. Os crimes de porte ilegal de arma e quadrilha qualificada pelo uso de arma se afiguram absolutamente autônomos por possuírem objetivos jurídicos diversos. O primeiro atinge a incolumidade pública, protegendo a vida e a integridade física dos cidadãos, enquanto que o segundo visa proteger a paz pública; 2. Por serem crimes distintos e autônomos com objetivos jurídicos diversos, não há a ocorrência do bis in idem; 3. Os dois delitos de quadrilha ou bando armado e de porte ilegal de armas faz instaurar o concurso material de crimes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00102742620078140401 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2010, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 23/08/2010)

Desta forma, não há falar em
bis in idem
, devendo ser aplicado no presente caso.

Diante das considerações, passo a dosimetria.

Associação Criminosa – Marlon Henrique Carvalho Ribeiro

Mantenho a primeira a segunda fase intactas, realizando a modificação apenas na terceira fase, portanto, o juiz de primeiro grau deixou a pena intermediária em 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, aplicando a causa de aumento do parágrafo único do art. 288, do CPP, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Realizando o concurso material com os crimes (art. 69, do CP) em relação aos crimes do art. 288, parágrafo único do CP – pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
-, art. 16, da Lei 10.826/2006 – pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
-, e art. 244-B, da Lei n.º 8.0698/90 – pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
-, a pena final fica totalizada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial no
fechado
, em razão da reincidência do apelante, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP. Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Associação Criminosa – Kelvis Teixeira Lelis

Mantenho a primeira a segunda fase intactas, realizando a modificação apenas na terceira fase, portanto, o juiz de primeiro grau deixou a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, aplicando a causa de aumento do parágrafo único do art. 288, do CPP, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Realizando o concurso material com os crimes (art. 69, do CP) em relação aos crimes do art. 288, parágrafo único do CP – pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
-, art. 16, da Lei 10.826/2006 – pena de
03 (três) anos de reclusão, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
-, e art. 244-B, da Lei n.º 8.0698/90 – pena de
01 (um) ano de reclusão
-, a pena final fica totalizada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial no
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP. Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Associação Criminosa – Edson Izalino Uldrish

Mantenho a primeira a segunda fase intactas, realizando a modificação apenas na terceira fase, portanto, o juiz de primeiro grau deixou a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, aplicando a causa de aumento do parágrafo único do art. 288, do CPP, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Realizando o concurso material com os crimes (art. 69, do CP) em relação aos crimes do art. 288, parágrafo único do CP – pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
-, art. 16, da Lei 10.826/2006 – pena de
03 (três) anos de reclusão, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
-, e art. 244-B, da Lei n.º 8.0698/90 – pena de
01 (um) ano de reclusão
-, a pena final fica totalizada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial no
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP. Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Associação Criminosa – Marcelo Gonçalves de Oliveira

Mantenho a primeira a segunda fase intactas, realizando a modificação apenas na terceira fase, portanto, o juiz de primeiro grau deixou a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, aplicando a causa de aumento do parágrafo único do art. 288, do CPP, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Realizando o concurso material com os crimes (art. 69, do CP) em relação aos crimes do art. 288, parágrafo único do CP – pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
-, art. 16, da Lei 10.826/2006 – pena de
03 (três) anos de reclusão, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
-, e art. 244-B, da Lei n.º 8.0698/90 – pena de
01 (um) ano de reclusão
-, a pena final fica totalizada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial no
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP. Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Associação Criminosa – Graciele Jesus Souza

Mantenho a primeira a segunda fase intactas, realizando a modificação apenas na terceira fase, portanto, o juiz de primeiro grau deixou a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, aplicando a causa de aumento do parágrafo único do art. 288, do CPP, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Realizando o concurso material com os crimes (art. 69, do CP) em relação aos crimes do art. 288, parágrafo único do CP – pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
-, art. 16, da Lei 10.826/2006 – pena de
03 (três) anos de reclusão, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
-, e art. 244-B, da Lei n.º 8.0698/90 – pena de
01 (um) ano de reclusão
-, a pena final fica totalizada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial no
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP. Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interposto por
Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Kelvis Teixeira Lelis, Edson Izalino Uldrisch, Graciele Jesus Souza, Marcelo Gonçalves de Oliveira
, assim como
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, apenas para reconhecer a causa de aumento do parágrafo único do artigo 288, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023